Tribunal: TJMT
Processo: 1011491-67.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011491-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Comodato, Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), JORGE LUIS GRINGS - CPF: 327.709.101-59 (AGRAVANTE), INES OTTOBELI - CPF: 304.816.511-87 (AGRAVANTE), DIANGELES ALEXANDRE GRINGS - CPF: 062.486.111-22 (AGRAVANTE), HRALIELLEN BROCH DE SOUZA - CPF: 058.608.131-39 (ADVOGADO), PERCILA GRINGS - CPF: 162.326.581-91 (AGRAVADO), NISIA MASLOVA GRINGS - CPF: 344.432.151-15 (AGRAVADO), ADRIENE FRANCIELI DO AMARAL - CPF: 004.858.781-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULATÓRIA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE VALOR DE ARRENDAMENTO E PAGAMENTO. PARTE AUTORA QUE ALEGA TER COMODATO COM SUA MÃE, AGRAVADA. NECESSIDADE DE SE AFERIR A HIGIDEZ DO CONTRATO. AGRAVADA POSTERIORMENTE INTERDITADA E PASSANDO NECESSIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. PERIGO DE DANO EVIDENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- Prudente se aferir com mais cuidado se realmente existe relação de comodato, e a fragilidade da situação da agravada, antes e depois de interditada, no início e no curso do dito contrato de arrendamento, leva a conclusão inicial de que a decisão agravada merece ser mantida, até melhor deslinde da controvérsia.

2- “
Hipótese em que, em cognição ainda sumária da situação de direito material, há elementos de convicção que evidenciam a probabilidade do direito alegado pelo autor, bem como o perigo de dano”
(TJ-SP - AI: 20991781920228260000 SP 2099178-19.2022.8.26.0000, Relator: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 11/07/2022, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/07/2022).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1011491-67.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: JORGE LUIS GRINGS e outros (2)

AGRAVADO: PERCILA GRINGS e outros

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JORGE LUIS GRINGS e outros
contra decisão em AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO, REINTEGRAÇÃO COM PEDIDO DE LIMINAR c/c INDENIZAÇÃO n. 1000356-68.2024.8.11.0029, da 1ª Vara da Comarca de Canarana/MT, em que se deferiu em parte a liminar, determinando ao agravante que, em 30 dias, junte documentos a comprovar o valor atual e usual do arrendamento da terra e o pagamento da quantia, sob pena de reintegração na posse.

O agravante aduz que “
Diante da fragilidade do depoimento prestado pela testemunha Renata Grafunder, põe-se em discussão a fragilidade da r. decisão guerreada, vez que toda a decisão fora fundamentada no depoimento prestado pela testemunha, logo, sendo o depoimento considerado imprestável ao processo sobre o crivo da evidente suspeição, a r. decisão guerreada não merece prosperar, visto que não há provas no processo que comprove a situação de ruina atestada pelo MM. Juiz a quo em sua decisão
”.

Diz que “
Diferentemente do alegado de que a agravada teria caído em ruina, se verifica que a mesma aufere aposentadoria sua, como também pensão por morte do seu falecido marido. Ainda aufere renda mensal da casa em que morava como também de uma renda advinda de uma indenização percebida em (2019) no valor de R$ 198.096,91 (cento e noventa e oito mil e noventa e seis reais e noventa e um centavos) que conforme informações levantadas até o momento por meio da ação de prestação de contas autos n° 1001061-86.2019.8.11.0079 encontra-se aplicada na XP INVESTIMENTOS em nome do filho CLEBER (curador), gerando renda mensal diante do retorno dos juros de aplicação
”.

Sustenta que “
estabeleceu sua residência no local em questão desde o ano de 1987, período em que seu genitor ainda estava presente neste mundo terreno. Desde então, ele e sua família, composta por sua consorte e prole, habita, ininterruptamente nesta morada, a qual constitui o ÚNICO lar familiar. O registro, iconográfico desta habitação, é anexado aos autos demonstrando que sua casa humilde e simples, antiga, está até hoje abrigando os agravantes
”.

Argumenta que “
Quanto ao pagamento de arrendamento, os agravantes não projetaram essa receita para que fosse paga via Liminar dentro do prazo fixado de 30 dias e muito menos nos anos seguintes, visto que, com sua pequena propriedade rural, a renda auferida pelos agravantes sequer é suficiente para quitar os empréstimos que fez, eis que é tão somente para garantir a sua sobrevivência e de sua família
”.

Aponta: “
Questionamentos vários são feitos nestes autos, dos quais mencionaremos alguns. a) Porque os demais filhos interditaram a sua genitora? Porque somente após a interdição é que ingressaram com a ação de reintegração de posse? b) Porque antes da interdição Percila tinha uma vida normal rodeada por todos os filhos e que somente após o recebimento da indenização do Banco do Brasil no valor de R$ 198.000,00 foi que mudaram os rumos? c) Teriam os demais filhos interesse nos bens da sua genitora? d) Porque os valores recebidos estão depositados em nome do filho da Percila, onde foi até necessário entrar com pedido de prestação de contas para saber onde está sendo destinado? e) E por fim e muito mais grave porque o comodato nunca foi questionado pela sua genitora enquanto ela não era interditada?
”

Diz que “
a intenção por trás dessa interdição é transferir a área de terras ao esposo da filha Raquel Marjane que também é produtor rural e que ingressa constantemente com várias demandas em face do senhor Jorge, justamente para lhe prejudicar
”.

Expõe que “
tiveram redução substancial em sua lavoura, tanto que possuem um custeio dessa lavoura no valor de R$ 1.261,346,77 reais mais os investimentos no valor de R$ 663.308,38 reais que juntos somam R$ 1.924.655,15 reais, para pagamento dentro deste ano de 2024, para uma produção liquida de apenas 14.129 sacas de soja colhidas esse ano, conforme se comprova pelo documento em anexo, que ao preço do dia hoje da soja R$ 106,40 reais (preço bruto) e liquido R$ 105,00 reais temos um saldo de R$ 1.483.625,49 reais. (extrato e contratos bancários em anexo do banco SICREDI) Veja-se que os Agravantes devido a queda na produção pela questão climática colheu menos e já está com um déficit de R$ -441.029,66 reais
”.

Explica que “
impor aos agravantes o ônus financeiro adicional representado pelo pagamento do arrendamento configura uma exigência excessivamente gravosa, considerando sua situação econômica e as condições do mercado agrário atual
.”

Alude que “
o contrato de comodato celebrado entre Dona Percila Grings e o Sr. Jorge Luiz Grings, estabelece claramente os direitos e obrigações do comodante e do comodatário, conferindo a este último direito de residir e plantar na terra em questão, de forma gratuita. Este contrato valido e eficaz, constitui base legal que assegura o direito do agravante à posse e ao usufruto do imóvel objeto do litígio
”.

Destaca que “
A falta de provas concretas de violação ou descumprimento do referido contrato, aliada à fragilidade do testemunho, evidencia a ausência de fundamentação para a concessão da liminar solicitada pelo demandante
.”

Fala que “
ao validar as contas apresentadas se observa que muitas delas foram juntadas duas vezes e algumas delas que não tem qualquer referência com as necessidades de dona Percila que somando as que teria correlação as suas necessidades, conclui-se que no mês de novembro suas despesas foi de R$ 3.671,27 reais
”.

Salienta que “
os valores que dona Percila recebe a titulo de renda aposentadoria R$ 1.721,00, pensão marido (R$ 1.412,00), aluguel da casa em torno de (R$2.400,00) retirado do extrato bancário e mais as rendas fixas do dinheiro que esta aplicado em nome do filho Cleber (estimativa de R$ 2.000,00) temos um resultado mensal de renda de R$ 7.533,00 reais, valor este bem superior às despesas mensais de fato apuradas resultante no valor de R$ 3.671,27 reais
.”

Em resumo, requer o deferimento do efeito suspensivo ao recurso e seu provimento ao final, com a reforma da decisão agravada para que se mantenha válido o contrato de comodato sem pagamento de renda anual, mantendo o agravante na posse.

A liminar foi indeferida (id. 213140683).

Nas contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 216487694).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer do Dr.
Marcelo Ferra de Carvalho, é pelo desprovimento do recurso (id. 218384665).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JORGE LUIS GRINGS e outros
contra decisão em AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO, REINTEGRAÇÃO COM PEDIDO DE LIMINAR c/c INDENIZAÇÃO n. 1000356-68.2024.8.11.0029, da 1ª Vara da Comarca de Canarana/MT, em que se deferiu em parte a liminar, determinando ao agravante que, em 30 dias, junte documentos a comprovar o valor atual e usual do arrendamento da terra e o pagamento da quantia, sob pena de reintegração na posse.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“
Vistos.

Trata-se de ação de anulação de contrato, com pedido liminar de pedido de reintegração de posse, cumulada com indenização ajuizada por Percila Grings em face de Jorge Luiz Grings e outros, todos qualificados nos autos.

Foi designada a presente audiência de justificação. Inicialmente, em relação a contradita da testemunha Renata, observo que a boa relação de vizinhança não caracteriza amizade intima, parcialidade ou interesse capaz de tornar suspeita uma testemunha. Ademais, indagada a respeito da amizade intima a depoente afirmou não ser amiga intima tendo visitado a autora em poucas ocasiões. Assim indefiro o requerimento de contradita.

Quanto ao pedido liminar de reintegração de posse que deu ensejo a presente audiência, atento as disposições dos artigos 300/561 e seguintes do CPC e compulsando os autos, bom como após ouvidas as testemunhas, entendo que se encontra presente a probabilidade do direito (fummus boni iuris) na medida em que sendo autora proprietária do imóvel, pessoa de idade avançada, resta bastante verossímil a alegação de que vinha recebendo arrendamentos da terra, sendo certo que a entrega gratuita da exploração de imóvel rural a um único filho parece uma versão pouco crível. Extrai-se do depoimento da testemunha Renata que após a cessação dos rendimentos auferidos pelo arrendamento da terra a autora teve que se mudar para um imóvel bem menor a fim de obter renda com aluguel da casa onde residia (consta nos autos na ultima petição juntada pela autora fotos das residências) cujas condições de habitação são abissalmente diversas.

Em que pese a probabilidade do direito alegado, resta ainda analisar o perigo da demora no que tange ao resultado útil do processo (periculum in mora). Nesse ponto, observo que a posse direta do requerido remonta a época em que seu genitor era vivo, portanto trata-se de posse velha. Sendo certo ainda, embora haja a controvérsia sobre a relação jurídica entre as partes no que se refere a contrato de arrendamento ou comodato, houve um acordo para permanência e exploração do imóvel pelo requerido.

Diante desse complexo contexto, entendo por bem deferir parcialmente o pedido liminar, inclusive com suporte do poder geral de cautela a fim de garantir a dignidade da parte autora (mãe do requerido) no que tange as condições materiais mínimas de existência.

Assim, sem adentrar na validade do contrato de comodato, resta evidente que a parte autora (eventualmente comodante) caiu em ruina, sendo necessário a suspensão do alegado comodato.

Assim, mantendo o requerido na posse do imóvel, concedo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para juntar aos autos documentos que comprovem o valor atual e usual do arrendamento da terra da parte autora, bem como o pagamento desta quantia, sob pena de imediata reintegração da autora na posse do imóvel.

Considerando que se trata de demanda envolvendo membros de um mesmo núcleo familiar, entendo obrigatória a realização de sessão de mediação para obtenção da solução consensual do conflito, quiçá a paz entre ascendentes, descendentes e colaterais.

Assim remeto as partes ao CEJUSC, sendo infrutífera a mediação, devera a parte requerida prestar contestação no prazo de 15 (quinze) dias uteis.

Cumpra-se.

Saem os presentes intimados.

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelo MM. Juiz.”

No agravo, a parte agravante impugna o testemunho de Renata, utilizado na decisão como fundamento favorável à agravada.

A testemunha Renata disse que está com 35 anos na região, e conhece a agravada e filhos fazem uns 20 e poucos anos; que, após o falecimento do esposo, sabe que ela ficou no imóvel em litígio e dependia do local para sua vivência; que ela arrendou para o filho a parte dela; que ela trabalhava na cidade, na creche; que se aposentou; que conheceu o imóvel; que a agravada tem mais de 200 hectares; que ela vivia com a renda e aposentadoria; que a aposentadoria não dá para viver; que ela saiu da sua casa atualmente e mora em casa pequena de madeira; que o imóvel está arrendado para seu filho; que a agravada é cadeirante; que com a renda dela não consegue se manter; que depois que Guido faleceu ela começou a receber as rendas que eram dele; que nunca viu ninguém pagando renda para a agravada; que sabe do contrato pela própria agravada, que ela arrendou para seu filho, o agravante; que, quando o esposo era vivo, foi no imóvel várias vezes; que eles tinhas 400 e poucos hectares; que saiu o inventário e dividiu entre os filhos e ela; que foi no imóvel a passeio; que não foi por ser amiga; que foi passear com Guido, esposo da agravada; que foi umas 2 vezes no imóvel, e não por diversas vezes; que não está mentindo; que foi no local quando seu esposo estava vivo, no lote todo; que tinha gado com Guido que ele cuidava para a testemunha; que nunca olhou a matricula do imóvel; que o imóvel tem 400 e poucos hectares; que nunca viu o documento; que ela tem aposentadoria, benefício do falecido esposo e casa que está alugada; que ela saiu de casa e foi pra uma casa menor, pois não tinha condições de se manter; que não sabe dos valores que tem em conta; que a fazenda que foi 2 vezes é o imóvel em litígio; que metade do imóvel foi para a esposa, agravada; que Guido faleceu faz uns 12 ou 15 anos; que nunca viu se ela recebeu arrendamento; que a agravada sempre dizia que arrendou ao filho; que faz uns 2 anos que ela mudou para outra casa; que ela mudou pois a casa que morava foi alugada para ajudar no orçamento; que não ouviu falar sobre comodato; que não sabe valor de arrendamento; que antes da morte de Guido, ele quem cuidava; que o agravante já morava no local antes de Guido falecer; que já faz uns 20 anos de moradia dele.

A despeito de se levantar suspeita com a testemunha, não verifico elementos a se evidenciar que seria amiga da agravada, tanto que, em mais de 20 anos de vizinhança, teria ido ao imóvel por 2 vezes. Mesmo que tenham conversado sobre determinados assuntos, tal fato por si só, desprovido de provas contundentes de amizade íntima, não é suficiente a desqualificar a testemunha, muito menos se dizer que ela estaria faltando com a verdade.

Aferindo os demais elementos, depreende-se que a situação econômica da agravada não está boa, e que, pelo comodato, teria deixado imóvel relevante para um único filho, enquanto que a testemunha descreve que esta relação seria de arrendamento, com prestação pecuniária, e que isso teria sido informado pela própria agravada.

Assim, prudente se aferir com mais cuidado se realmente existe relação de comodato, e a fragilidade da situação da agravada, antes e depois de interditada, no início e no curso do dito contrato de arrendamento, leva a conclusão inicial de que a decisão agravada merece ser mantida, até melhor deslinde da controvérsia.

Ressalto que a agravada é pessoa idosa, com cerca de 84 anos de idade, sofreu AVC e, claramente, em audiência em que foi ouvida, não está com plena capacidade civis, tanto que foi interditada.

Sua situação atual:

Mesmo que se diga que os curadores da agravada é que estariam intentando a medida, com intuitos próprios, é fato que administram os bens da agravada, e ela, aparentemente, têm necessidades que precisam ser atendidas, como medicações, cuidadora, despesas médicas elevadas, alimentação, enfim, já que, com seus próprios braços, não consegue se manter, sendo que, do que se tem notícia dos autos, o que recebe de aluguel, aposentadoria e benefícios daria o mesmo montante de suas despesas cruciais, lhe sobrando cerca de R$ 300,00 para alimento, vestimenta, etc.

Assim, ao menos até o deslinde da controvérsia, e colocando na balança o direito de ambas as partes, tendo de um lado homem em plena capacidade laborativa, produtor rural experiente e com outras áreas que não apenas a objeto em litígio, e do outro a agravada, entendo que os interesses da agravada devem se sobrepor, até que a demanda esteja mais madura para julgamento de forma definitiva, devendo o recorrente apresentar as informações referentes ao valor do arrendamento e efetuar o devido pagamento, tal como determinado na decisão agravada, sob pena de reintegração de posse.

Portanto, comprovados os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e evidente o perigo de dano, deve a liminar deferida ser mantida.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – Cadastro de inadimplentes – Pretensão de reforma da r. decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência – Cabimento – Hipótese em que, em cognição ainda sumária da situação de direito material, há elementos de convicção que evidenciam a probabilidade do direito alegado pelo autor, bem como o perigo de dano – RECURSO PROVIDO
.” (TJ-SP - AI: 20991781920228260000 SP 2099178-19.2022.8.26.0000, Relator: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 11/07/2022, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/07/2022).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA -PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO DE DANO - CONCESSÃO. Deve ser concedida a tutela de urgência quando há elementos que evidenciam a probabilidade do direito da parte autora, que sofre perigo de dano, caso a tutela não seja concedida
.” (TJ-MG - AI: 10000200329084001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 05/08/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2021).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024